Tribunal: TJDFT
Processo: 0730754-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730754-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: G. R. F. RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DO TRATAMENTO REGULAR. 1. Os planos de saúde são submetidos a observância dos ditames constitucionais e da legislação regulamentar, cujo regime de proteção deve levar em consideração a sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do contratante, qual seja, a promoção e a preservação da vida e da saúde. 2. Cabe ao consumidor escolher, dentro da rede credenciada, o estabelecimento e o profissional que lhe prestarão atendimento, não podendo, sem justificativa, impor o custeio dos honorários dos profissionais contratados estranhos aos quadros conveniados, sob pena de quebrar a isonomia em relação aos demais participantes, e inviabilizar a manutenção dos planos de saúde, sendo, assim, possível o atendimento fora da rede nos casos de urgência e emergência, e desde que o atendimento regular seja impossível. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos artigos 35C da Lei 9.656/1998; 6o, incisos III, IV, V e VIII, 51, incisos II, IV e XV, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 373, inciso II, do Código de Processo Civil; 421, 422, 423, estes do Código Civil; 2o, 3o, os dois da Lei 12.764/2012; 35 da Lei 5.591/1973; 82 do Código de Ética Médica; 5o e 10o, os últimos da Resolução ANS 566/2022, defendendo o cabimento do reembolso requerido. Aduz que o direito de ser tratado na consonância da prescrição médica resta acobertado pela coisa julgada. Aponta que a recorrida não logrou demonstrar ter a totalidade dos recursos prescritos, tendo sido necessário socorrer-se da rede privada não conveniada. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 35C da Lei 9.656/1998; 6o, incisos III, IV, V e VIII, 51, incisos II, IV e XV, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 373, inciso II, do Código de Processo Civil; 421, 422, 423, estes do Código Civil; 2o, 3o, os dois da Lei 12.764/2012; 35 da Lei 5.591/1973; 82 do Código de Ética Médica; 5o e 10o, os últimos da Resolução ANS 566/2022. Isso porque, ao assentar pela improcedência do pedido de reembolso, afirmando que “Da análise dos autos, conforme dispositivo da sentença da ação ordinária, o reembolso integral foi condicionado à indisponibilidade de prestador conveniado habilitado. (...) o réu Bradesco não só referenciou seus profissionais, como também comprovou nos autos a qualificação técnica (ID 75845807 dos autos de origem), conforme exigência” (ID 43142782 - Pág. 6), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda, “Para modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo sobre o limite e o alcance da coisa julgada na hipótese dos autos, é necessário reexame de provas, impossível ante o óbice da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.012.858/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010